Tribunal: TJSP
Processo: 1500285-98.2018.8.26.0094
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – ESTELIONATO TENTADO E USO DE DOCUMENTO FALSO – Absolvição – Impossibilidade - Autoria e materialidade delitivas nitidamente demonstradas – Réu confesso – Absorção do crime de uso de documento falso (RG) pelo delito de estelionato – Cabimento – Apresentação da cédula falsificada como crime-meio para o crime-fim (estelionato) – Dolo do acusado que era tão somente de obter

Ementa:
APELAÇÃO – ESTELIONATO TENTADO E USO DE DOCUMENTO FALSO – Absolvição – Impossibilidade - Autoria e materialidade delitivas nitidamente demonstradas – Réu confesso – Absorção do crime de uso de documento falso (RG) pelo delito de estelionato – Cabimento – Apresentação da cédula falsificada como crime-meio para o crime-fim (estelionato) – Dolo do acusado que era tão somente de obter vantagem ilícita econômica - Inteligência da Súmula 17 do Colendo STJ – Pena e regime bem fixados – Acusado que ostenta vasta folha de antecedentes, além de ser reincidente, demonstrando personalidade desvirtuada e voltada a criminalidade – Regime fechado que se mostra o único possível – Recurso defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500285-
98.2018.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que é apelante JOSE HONORATO
NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500285-98.2018.8.26.0094 -Voto no 39051 LM
2
Apelação Criminal no 1500285-98.2018.8.26.0094
Origem: Vara Única/Brodowski
Magistrado: Dra. Carolina Nunes Vieira
Apelante: JOSE HONORATO NETO
Apelado: Ministério Público
Voto no 39051
APELAÇÃO

ESTELIONATO
TENTADO
E
USO
DE
DOCUMENTO FALSO Absolvição Impossibilidade - Autoria e
materialidade delitivas nitidamente demonstradas Réu confesso
Absorção do crime de uso de documento falso (RG) pelo delito
de estelionato Cabimento Apresentação da cédula falsificada
como crime-meio para o crime-fim (estelionato)
Dolo do
acusado que era tão somente de obter vantagem ilícita econômica
- Inteligência da Súmula 17 do Colendo STJ Pena e regime bem
fixados Acusado que ostenta vasta folha de antecedentes, além
de ser reincidente, demonstrando personalidade desvirtuada e
voltada a criminalidade Regime fechado que se mostra o único
possível Recurso defensivo parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOSE HONORATO NETO, em face da r. sentença de fls.
294/297, que o condenou à pena de 04 anos, 03 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 26 dias-
multa, como incurso no art. 171, na forma do art. 14, II, bem como
ao art. 304, c.c. o art. 297, todos do Código Penal.
Inconformado, apela o réu, buscando, em
síntese, a absolvição por falta de provas, ou, subsidiariamente, a
absorção do delito de uso de documento falso (fls. 313/316).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 321/322), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
parcial provimento do recurso (fls. 344/349).
Relatei.
O apelo comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500285-98.2018.8.26.0094 -Voto no 39051 LM
3
Consta dos autos que, no dia 06 de dezembro de
2018, no interior da agência do Banco Caixa Econômica Federal,
localizada na rua Floriano Peixoto, n. 877, Jardim São João,
comarca de Brodowski, JOSE HONORATO NETO tentou obter
vantagem indevida em prejuízo de Pedro Augusto Vargas Filho,
mediante meio fraudulento consistente em fazer uso dos
documentos pessoais deste, para o fim de sacar benefício de PIS
mantido junto à Caixa Econômica Federal, somente não consumando
o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de
tempo e local acima mencionadas, o réu fez uso de documento falso,
consistente em cédula de identidade registrada com o número
13.892.514-6, em nome de Pedro Augusto Vargas Filho.
Pois bem.
A materialidade e autoria delitivas restaram
satisfatoriamente demonstradas pelo farto conjunto probatório
amealhado aos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante,
boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudos
periciais, bem como, e principalmente, pela prova oral,
consubstanciada na confissão do próprio acusado em juízo.
Em seu interrogatório, o réu admitiu a prática
delitiva, o que dirime qualquer dúvida que eventualmente perdurasse
quanto à autoria, indicando ter ido a Brodowski praticar o golpe
para quitar dívida de tráfico de seu filho.
Ronaldo Perdegatto, policial militar, esclareceu
que foram acionados por pelo gerente do banco Caixa Econômica
Federal desta urbe, dando conta de que um indivíduo estaria
tentando sacar valores do PIS de outra pessoa, tentando aplicar um
golpe. Continuou narrando que se dirigiu ao local, procederam então
à abordagem do réu, que acabou por confessar que tentou sacar
dinheiro da conta do PIS de terceira pessoa, utilizando-se de um RG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500285-98.2018.8.26.0094 -Voto no 39051 LM
4
falso, que comprara pelo valor de R$ 150,00, em nome de Pedro
Augusto Vargas Filho, o qual foi devidamente apreendido, tendo sido
constatada, posteriormente, sua falsidade. Salientou, ainda, que
veio ao conhecimento do depoente que o acusado possui FA
vastíssima e tentou aplicar o mesmo golpe na Caixa Federal da
Comarca de Altinópolis
O conjunto probatório, como se vê, é farto a
evidenciar a tentativa de estelionato, que somente não se consumou
porque o funcionário do banco desconfiou do documento
apresentado pelo réu e então acionou a polícia.
Contudo, é de se aplicar o princípio da consunção
em relação ao delito de uso de documento falso.
Não há dúvidas de que o acusado utilizou uma
cédula de identidade falsificada, conforme constatado por laudo
pericial, a fim de realizar saque de benefício de outrem.
Ocorre que a intenção do réu, desde o início, foi
obter a vantagem ilícita em prejuízo de terceiro, e para tanto a
praticou com o uso do mencionado documento falsificado.
Dessa forma, nos termos da Súmula 17 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, o uso do falso, meio para o
estelionato, deve ser por este absorvido. A respeito do tema, Celso
Delmanto diz que “se o uso do documento se dá com a finalidade exclusiva de
praticar outro crime, ocorre a absorção do crime-meio pelo crime-fim. É o caso,
por exemplo, do agente que faz uso de documento falso com o fim de praticar
estelionato, hipótese em que deverá responder apenas por este crime, ficando o
uso de documento falso absorvido” (in Código Penal Comentado, Ed.
Saraiva, 8a ed., SP, 2020, p. 873).
Não há notícia de que a referida cédula foi
utilizada para outros fins que não o estelionato. Aliás, quando
abordado, o acusado sequer apresentou o documento falsificado aos
agentes, e de pronto confessou a tentativa do golpe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500285-98.2018.8.26.0094 -Voto no 39051 LM
5
Esta Câmara, inclusive, já decidiu:
“APELAÇÃO CRIMINAL ESTELIONATO TENTADO E
USO DE DOCUMENTO FALSO Sentença absolutória
Recurso ministerial pretendendo a condenação do
acusado por esses delitos, nos exatos termos da denúncia
Cabimento em parte Conjunto probatório suficiente
para a condenação pelo crime de estelionato

Materialidade e autoria delitivas demonstradas pelas
provas documentais e orais Confissão extrajudicial e
revelia do acusado que, secundadas por outros elementos
de convicção, dão certeza do cometimento do delito
imputado
Evidenciado dolo na conduta do agente

Absorção do crime de uso de documento falso (RG)
pelo delito de estelionato Inteligência da Súmula 17
do STJ Condenação decretada Pena fixada acima do
mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e
reincidência ostentados pelo agente
Regime inicial
semiaberto que se mostra mais adequado à espécie, nos
termos do art. 33, §3o do Código Penal Incabível a
substituição da rerpiemnda corporal por restritivas de
direitos ou a concessão do sursis em razão da
reincidência Apelo ministerial provido em parte.” (Apl
0010175-53.2013.8.26.0566, rel. Camilo Léllis, DJe
10/11/2015).
“Apelação defensória Estelionato, por duas vezes, e uso
de documento falso. Pedido de liberdade na pendência do
reclamo
que
se
encontra
prejudicado. Autoria e
materialidade bem comprovadas Palavras coerentes e
uniformes das vítimas Dolo configurado Intenção do
agente, “ab initio”, de obter vantagem indevida Princípio
da insignificância Inaplicabilidade na espécie Crime de
falso que se considera como meio para a consumação
dos engodos Absorção que se reconhece nesta
instância
Condenação
mantida
apenas
para
os
estelionatos Prescrição em concreto da pretensão
punitiva ocorrente Inteligência do art. 109, V, c.c. o 107,
IV e 119, todos do CP Recurso parcialmente provido,
reconhecida, de ofício, a prescrição.” (APELAÇÃO no
0000471-34.2006.8.26.0607, rel. Ivan Sartori, DJe
03/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500285-98.2018.8.26.0094 -Voto no 39051 LM
6
No mesmo sentido, o STJ:
“(...) 1. Os crimes previstos nos arts. 299 e 304 do
Código Penal foram cometidos, conforme narra a
denúncia, com o fim exclusivo de se obter benefício
previdenciário mediante fraude, nada havendo nos
autos que sugira ter sido o documento utilizado para
fins diversos. 2. “Quando o falso se exaure no
estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este
absorvido”. Enunciado da Súmula 17 do Superior
Tribunal de Justiça (...)” (STJ, HC 96082 SP, rel. Min.
Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 23/09/2008).
Sendo assim, conclui-se que o uso do documento
falso foi crime-meio para o delito de estelionato, não havendo que
se falar em concurso material entre eles, pois, como já
demonstrado, o dolo inicial do agente era e sempre foi de sacar o
benefício de terceira pessoa, a fim de obter a vantagem.
Passa-se, portanto, à dosimetria da pena do
delito remanescente, qual seja, o estelionato tentado.
Na
primeira
etapa,
a
pena-base
foi
corretamente fixada acima do mínimo legal, em 01 ano e 06 meses
de reclusão e 15 dias-multa, tendo em vista a vasta folha de
antecedentes do acusado (fls. 153/173), demonstrando possuir uma
personalidade desvirtuada e voltada a criminalidade.
Em seguida, embora presente a confissão, o réu
também é reincidente, circunstâncias que, como se sabe, nos termos
do art. 67 do Código Penal, é preponderante. Dessa forma, foi
corretamente a pena exasperada em 1/6.
Na última etapa, tendo em vista a tentativa, a
pena foi expiada na fração mínima, 1/3, tendo em vista a
proximidade da consumação do crime, que somente não se consumou
porque o funcionário suspeitou do documento apresentado e, então,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500285-98.2018.8.26.0094 -Voto no 39051 LM
7
chamou a polícia; do contrário, certamente teria galgado seu
intento, obtendo a vantagem ilícita.
O regime fixado foi o fechado e, a despeito da
absorção do delito de uso de documento falso, deve ser mantido,
haja vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis já elencadas,
bem como a reincidência do acusado, nos exatos termos do art. 33,
§3o e art. 69, III, do Código Penal.
O sujeito que, mesmo depois de condenado volta
à seara criminosa, em manifesto desprezo à Justiça, deixa claro que
a reposta anterior não surtiu qualquer efeito.
Frise-se que não é apenas o montante da pena ou
a gravidade abstrata da conduta que devem balizar a modalidade
prisional, mas também a necessidade de justa e suficiente resposta
jurisdicional, apta à reprovação e, principalmente, a obstar a
reiteração criminosa. Portanto, no presente caso, a fixação do
regime inicial fechado não ofende, de forma alguma, a Súmula 269
do STJ. A propósito:
“PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO EMBARGO DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PLEITO DE DE
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENADO REINCIDENTE
E
COM
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVAS. INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. 1. Recurso especial interposto fora
do
prazo
legal.
2. Inocorrência de nulidade
flagrante, hábil a autorizar a concessão de habeas
corpus de ofício, o que somente é possível em casos
excepcionais, quando a ilegalidade se mostra primo
oculi. No caso, a imposição do regime fechado ao
apenado, ainda que a pena seja menor que quatro
anos, decorreu da presença de circunstâncias
judiciais negativas e da reincidência, sendo
inaplicável a Súmula 269 do STJ. 3. Alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500285-98.2018.8.26.0094 -Voto no 39051 LM
8
insignificância do delito não conhecida, uma vez que
a matéria não chegou sequer a ser discutida pelo
Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de
instância. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg
nos EDcl no AREsp 648.240/SC, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
23/02/2016, DJe 17/03/2016). (g.n.).
Posto isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo para absorver o delito de uso de documento
falso pelo estelionato, mantendo-se, no mais, a r. sentença tal
qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator